Tribunal: TJMT
Processo: 0004999-36.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
SOCRATES FARIAS DE BARROS
ALEX FELIPE HILLESHAIN

Número do Protocolo: 78754/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ALEGADA PRETERIÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – COMPROVADA - MESMO CARGO DOS APROVADOS DENTRO DO NUMERO DE VAGAS – TERMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – SENTENÇA RATIFICADA
Havendo aprovados em concurso público ainda vigente, configura preterição na ordem de nomeação a contratação temporária de pessoal para o exercício das atribuições destinadas aos aprovados no certame.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que, havendo aprovados em concurso público ainda vigente, configura preterição na ordem de nomeação a contratação temporária de pessoal para o exercício das atribuições destinadas aos aprovados no certame. (STF - Ag.Rg. no REx com Agravo n. 659.921 – Rel. Min. Dias Toffoli – Primeira Turma – julgado em 28/05/2013)

INTERESSADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
SOCRATES FARIAS DE BARROS
ALEX FELIPE HILLESHAIN

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, confirmando a liminar, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com a definitiva nomeação e posse dos impetrantes no cargo de Analista de Tecnologia da Informação.
Decorreu o prazo sem a interposição de recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela ratificação da sentença.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, confirmando a liminar, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com a definitiva nomeação e posse dos impetrantes no cargo de Analista de Tecnologia da Informação.
Os impetrantes da ação mandamental aduziram que se inscreveram no concurso público regido pelo Edital n. 001/2011/CEPROMAT, que ofertou 100 vagas ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que a sentença não merece reparos.
Os impetrantes lograram êxito na aprovação do concurso, tendo alcançado a 3ª e 50ª posição, portanto dentro do número de vagas.
No mais restou provado de plano que existem vagas para o cargo em questão, os quais estão sendo preenchidos de forma precária por terceirizados, conforme documentação acostada ao caderno processual de fls. 63 e 68/74.
Diante das contratações precárias resta configurada a necessidade da administração pública no preenchimento das vagas, bem como o direito líquido e certo dos aprovados dentro do número de vagas no certame à nomeação.
O entendimento, tanto desta Câmara como das Turmas, já oscilou bastante, entre o reconhecimento ou não do direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, quando aprovados dentro do número de vagas ofertadas pelo edital. O prevalente tem sido aquele ditado pelos Tribunais Superiores, que defendem a discricionariedade da Administração quanto ao momento da nomeação, desde que dentro do prazo de validade do concurso.
O Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que o candidato aprovado dentro do número vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e posse no cargo almejado, e não mera expectativa de direito, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. - A jurisprudência desta Corte entende que a regular aprovação em concurso público em posição classificatória compatível com as vagas previstas em edital confere ao candidato direito subjetivo à nomeação e à posse dentro do período de validade do certame. Agravo regimental improvido”.(AgRg no RMS 31899/MS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 18/05/2012).

Em relação a temática exposta, a tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do certame, salvo, in verbis:
[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero, fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...]” RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311 PIAUÍ - RELATOR: MIN. LUIZ FUX)
Em que pese a orientação dos Tribunais Superiores de que as simples contratações temporárias, por si só, não conferem o direito à nomeação, cada caso é um caso e, o Min. Dias Toffoli,no julgamento do Ag.Rg. no REx com Agravo n. 659.921, julgado em maio/2013 (Primeira Turma), deixou assente que havendo aprovados em concurso público ainda vigente, configura preterição na ordem de nomeação a contratação de pessoal para o exercício das atribuições destinadas aos aprovados no certame.
Colhe-se a ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Preterição de candidata aprovada em concurso vigente. Direito à nomeação. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, havendo aprovados em concurso público ainda vigente, configura preterição na ordem de nomeação a contratação temporária de pessoal para o exercício das atribuições destinadas aos aprovados no certame. 2. Agravo regimental não provido. (Ag.Rg. no REx com Agravo n. 659.921 – Rel. Min. Dias Toffoli – Primeira Turma – julgado em 28/05/2013)
No caso concreto, é possível aferir a existência de contratos temporários em número suficiente a atingir a colocação dos Recorrentes no certame, para exercer idêntica função para o qual foram aprovados os impetrantes (analista de tecnologia de informação), o que configura o perfeito enquadramento ao julgado mencionado.
Os impetrantes demonstraram a existência de vagas para o cargo idêntico ao que está classificada no concurso público e que a Administração Pública as proveu mediante contratações temporárias/precárias, caracterizando preterição arbitrária e imotivada.
No mais, encontra-se encerrado o prazo de validade do concurso, reforçando o direito líquido e certo dos impetrantes.
Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial, ratifico a sentença em sede de reexame.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR